Tribunal: TJES
Processo: 0017255-32.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-12-14

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO RESISTIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar o principio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente.

2. Ao contrário do defendido no articulado recursal, houve, sim, pretensão resistida, sendo ainda possível observar, que o pagamento do crédito defendido na exordial somente ocorreu nos anos de 2018 e 2019, ou seja, após a propositura da ação.

3.Destarte, a superveniente perda de objeto do processo e, por conseguinte, a sua extinção, sem resolução do mérito, decorreu de ato praticado pelo apelante, consubstanciado no pagamento administrativo dos valores individualizados na exordial.

4.Deste modo,
em função do
princípio
da
causalidade
,
afigura-se acertada a condenação do apelante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, porquanto deu causa à instauração do processo.

5.Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017255-32.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSTRUTORA ROMA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO RESISTIDA. CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar o principio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente.

2. Ao contrário do defendido no articulado recursal, houve, sim, pretensão resistida, sendo ainda possível observar, que o pagamento do crédito defendido na exordial somente ocorreu nos anos de 2018 e 2019, ou seja, após a propositura da ação.

3.Destarte, a superveniente perda de objeto do processo e, por conseguinte, a sua extinção, sem resolução do mérito, decorreu de ato praticado pelo apelante, consubstanciado no pagamento administrativo dos valores individualizados na exordial.

4.Deste modo, em função do princípio da causalidade, afigura-se acertada a condenação do apelante ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, porquanto deu causa à instauração do processo.

5.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017255-32.2017.8.08.0048

APTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APDA: CONSTRUTORA ROMA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 874/875, posteriormente integrada pela decisão de fls. 887/888, que julgou extinto o processo, relativo à
“ação de cobrança”
ajuizada pela
CONSTRUTORA ROMA LTDA
, na forma do art. 485, inc. VI, do CPC, condenando a municipalidade ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme segue:

[...] Segundo o disposto no art. 462 do Código de Processo Civil, a sentença deve refletir o momento de fato em que foi proferida. Daí admitir expressamente que novos fatos podem e devem ser considerados pelo julgador quando do proferimento da sentença, para que esta reflita o estado atual do litígio existente entre as partes e que motivou a propositura da ação.

Vejamos:

[...]

No presente caso, conforme se infere nos autos o débito pretendido pela autora, foi quitado pelo requerido, tendo a demandante requerido a extinção do feito, em decorrência do adimplemento da obrigação. Assim, ocorreu, por motivo superveniente, a perda do objeto desta ação, impondo a sua extinção.

No tocante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, conforme entendimento jurisprudencial, a responsabilidade advém da aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Uma vez que a fixação dos honorários de sucumbência decorre do Princípio da Causalidade, e a autora, para exercer o seu direito, teve que recorrer ao Poder Judiciário, a condenação do Município ao pagamento dos ônus de sucumbência é de rigor.

Assim, tendo em vista a ausência superveniente de interesse processual JULGO EXTINTO o processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Nos termos da fundamentação supra, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 3º, inciso I, do art. 85 do CPC. Em observância ao disposto no § 5º do art. 85 do CPC, e após ultrapassado o limite de valores previsto no inciso acima mencionado (200 salários-mínimos) os honorários deverão ser calculados observando os percentuais mínimos (8%,5%,3% e 1%) aplicáveis nas demais faixas de valores. [...]

Em seu articulado de fls. 889/897, o apelante alega que não houve pretensão resistida, sendo certo, inclusive,
“que os pedidos administrativos apresentados pela apelada ainda estavam em análise quando essa propôs a presente ação”
, o que impõe a inversão dos ônus da sucumbência.

Pois bem. Em relação ao pagamento de custas e honorários, a jurisprudência possui o entendimento de que tais consectários devem observar o principio da causalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.049.914/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022).

No caso, a apelada ajuizou a presente ação de cobrança visando receber do apelante a quantia de R$ 1.199.393,22 (um milhão cento e noventa e nove mil e trezentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos),
“a título de reajustamento referente aos contratos celebrados”
– nº.s 046/2012, 174/2013 e 012/2016.

Em sede de contestação, o apelante pugnou pela improcedência do pedido exordial, defendendo, em suma: (i)
“ter pago todos os valores acordados, no exato valor das medições efetuadas, conforme documentação carreada pela própria requerente”
; (ii)
“que os contratos devem ser cumpridos na exata forma como foram pactuados e qualquer alteração somente se faz diante de causas e condições especificas, o que não é o caso dos autos”
; (iii) que
“não há, portanto, valor residual a título de reajuste inflacionário, a ser pago à requerente, que lança pedido genérico cuja pretensão o Município requerido rechaça in totum”
, e; (iv)
“que ocorreu o fenômeno da preclusão lógica sobre o direito ao suposto pagamento dos reajustamentos inflacionários”
.

Nada obstante, durante o trâmite processual, a apelada informou, às fls. 783/784v., o adimplemento administrativo dos valores almejados, o que foi confirmado pelo próprio apelante às fls. 794/796.

Nesse cenário, ao contrário do defendido no articulado recursal, houve, sim, pretensão resistida, sendo ainda possível observar, por meio dos documentos de fls. 785/792 e 800/869, que os pagamentos somente ocorreram nos anos de 2018 e 2019, ou seja, após a propositura da ação.

Destarte, a superveniente perda de objeto do processo e, por conseguinte, a sua extinção, sem resolução do mérito, decorreu de ato praticado pelo apelante, consubstanciado no pagamento administrativo dos valores individualizados na exordial.

Deste modo,
em função do
princípio
da
causalidade
,
afigura-se acertada a condenação do ente público municipal ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, porquanto deu causa à instauração do processo.

A propósito,
mutatis mutandis
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Na hipótese de resistência à pretensão do demandante, inclusive, com ajuizamento de ação anulatória, é devida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. II. A imposição dos ônus processuais, no Direito Brasileiro, pauta-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente.
III. Na hipótese de não provimento do recurso o Tribunal majorará os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 024160098042, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 27/02/2019).

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação cível, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

De conseguinte, majoro a verba honorária das faixas percentuais de 10% (dez por cento) e 8% (oito por cento) para, respectivamente, 11% (onze por cento) e 9% (nove por cento), bem como da faixa de 5% (cinco por cento) para 6% (seis por cento), da faixa de 3% (três por cento) para 4% (quatro por cento), e da faixa de 1% (um por cento) para 2% (dois por cento), observando-se os vetores contidos no art. 85, § 2° do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Voto com o relator